Tribunal: TJDFT
Processo: 0000119-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000119-30.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA EMBARGADO: M &amp; B SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2020 13:46:09.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator